Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005566-50.2011.8.14.0301

APELANTE: WOOD DESIGN - COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, TOPO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARINA AZEVEDO FREIRE AGUILERA - COMÉRCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA DE ENGENHARIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DA PROVA EM RELAÇÃO A QUEM NÃO PARTICIPOU DA PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA PARA VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação de produção antecipada de provas, na qual a recorrente sustenta a nulidade da perícia de engenharia sob o argumento de não ter sido pessoalmente intimada para acompanhar os trabalhos do perito, bem como a nulidade da citação realizada na pessoa de preposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da recorrente para acompanhar a perícia gera nulidade; (ii) definir se a citação realizada na pessoa de preposto sem poderes específicos é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal para acompanhar a perícia de engenharia não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o art. 249, § 1º, do CPC/1973.

4.

A prova pericial, mesmo que produzida sem a presença da parte, não é nula, mas pode ser ineficaz em relação a quem não participou de sua produção, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

5.

A citação realizada na pessoa de preposto, ainda que sem poderes específicos, é válida, aplicando-se a teoria da aparência, que legitima o ato citatório quando realizado em sede da empresa e aceito por pessoa que aparenta representar a sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal da parte para acompanhar a perícia não gera nulidade se não demonstrado prejuízo efetivo. 2. A citação realizada em preposto da empresa é válida quando fundamentada na teoria da aparência, independentemente de poderes formais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 249, § 1º; CPC/2015, art. 382, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1552999/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005566-50.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TOPO ENGENHARIA LTDA
(ADV. NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO)

APELADA: MARINA AZEVEDO FREIRE AGUILERA
(ADV. CLARA DA COSTA AQUINO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TOPO ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação cautelar de produção antecipada de provas
, ajuizada por MARINA AZEVEDO FREIRE AGUILERA – COMÉRCIO.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da sentença ou da perícia de engenharia por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que não foi informado da data e hora em que seriam realizadas as perícias.

Neste contexto, requer:

“<1> Decretar a anulação da perícia de engenharia cujo laudo consta dos autos às fls. 77-89, desentranhando-o, por ofensa aos artigos 234, 235, 237, 238 e 431-A, do CPC/73, face a ausência de intimação válida da Apelante da data e hora designado para a realização do ato pericial, impedindo a participação do seu assistente técnico;

<2> Reconhecer a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa pela não análise do pedido do Apelante para a designação de audiência para a prestação de esclarecimentos pelo Sr. Perito ao laudo de fls. 77-89, nos termos do artigo 435 do CPC/73”.

Contrarrazões (PJe ID nº 14.830.825).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA DE ENGENHARIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DA PROVA EM RELAÇÃO A QUEM NÃO PARTICIPOU DA PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA PARA VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação de produção antecipada de provas, na qual a recorrente sustenta a nulidade da perícia de engenharia sob o argumento de não ter sido pessoalmente intimada para acompanhar os trabalhos do perito, bem como a nulidade da citação realizada na pessoa de preposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da recorrente para acompanhar a perícia gera nulidade; (ii) definir se a citação realizada na pessoa de preposto sem poderes específicos é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal para acompanhar a perícia de engenharia não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o art. 249, § 1º, do CPC/1973.

4.

A prova pericial, mesmo que produzida sem a presença da parte, não é nula, mas pode ser ineficaz em relação a quem não participou de sua produção, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

5.

A citação realizada na pessoa de preposto, ainda que sem poderes específicos, é válida, aplicando-se a teoria da aparência, que legitima o ato citatório quando realizado em sede da empresa e aceito por pessoa que aparenta representar a sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal da parte para acompanhar a perícia não gera nulidade se não demonstrado prejuízo efetivo. 2. A citação realizada em preposto da empresa é válida quando fundamentada na teoria da aparência, independentemente de poderes formais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 249, § 1º; CPC/2015, art. 382, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1552999/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019.

VOTO

De início, anota-se que, a despeito da regra insculpida no §4º do artigo 382 do Código de Processo Civil, o presente recurso versa sobre questões processuais cogentes (de ordem pública), pelo que deve ser admitido por este Juízo, a teor da interpretação que a doutrina e a jurisprudência têm dado ao referido enunciado normativo.

De fato, como se verá, por meio do presente recurso, a apelante sustenta vícios de nulidade na relação processual estabelecida no presente procedimento de produção antecipada de provas em virtude ofensa a regras e a princípios processuais.

No caso, como destacado no relatório, a recorrente sustenta a nulidade da sentença e da perícia de engenharia, sob o argumento de não ter sido intimada pessoalmente para acompanhar os trabalhos do
expert
.

Neste contexto, entendo presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se ao exame do seu objeto à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada já na sua vigência (15/10/2020 – PJe ID nº 14.830.809 – p. 06).

Pois bem.

Cuida-se de ação de produção antecipada de provas, proposta sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em que essa demanda tinha natureza cautelar e era disciplinada pelos artigos 846 a 851 do CPC/73.

Com a entrada em vigor da nova legislação processual, a produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, por meio da qual é possível se postular a produção antecipada de qualquer prova. A matéria está disciplinada nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil.

Sobre a temática, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

“A medida de obtenção antecipada de prova pode ter caráter contencioso ou não (art. 382, § .1º).

O procedimento de obtenção antecipada de prova sem caráter contencioso tem o único propósito de documentação do interessado. Assim, aquele que tem interesse, apenas em obter prova para resguardar seus direitos - sem qualquer intuito de empregá-la em processo futuro e eventual - poderá também valer-se desta medida. Neste caso, não é necessário sequer aludir a qualquer litígio ou pretensão, bastando a existência de interesse justificável na obtenção da prova. A medida de obtenção antecipada de prova, sem caráter contencioso, sequer exige a citação de outros sujeitos (art. 382, §1.º). O procedimento, então, limitar-se-á ao pedido do interessado, seguido pelo deferimento e pela colheita da prova, em juízo. Tomada a prova, os autos devem ermanecer em cartório por um mês, sendo depois entregues ao promovente (art. 383, e seu parágrafo único).

Já a obtenção antecipada de prova com caráter contencioso será admitida em três casos. Segundo o art. 381, essa medida pode ser empregada sempre que "I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação". Ou seja, o art. 381, em suas hipóteses, regula apenas a obtenção antecipada de prova com caráter contencioso”
(Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 6.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 318).

No caso em exame, é inequívoco que o procedimento de produção antecipada de prova tem caráter contencioso, porquanto foi proposto com fundamento no artigo 849 do CPC/1973, que tratava do risco de na pendência da ação principal (no caso, a ação indenizatória de n. 0033814-55.2013.8.14.0301) se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos,
“em razão da imprescindibilidade da realização da perícia técnica antes da execução das obras de recuperação que serão realizadas pela autora, a qual implicará na remoção do piso de madeira e do contrapiso existente”.

Ora, a hipótese abstrata prevista no art. 849, do CPC/73 é justamente a elencada no inciso I do art. 382 do CPC/15, com a ressalva de que o atual dispositivo normativo pode ser utilizado para qualquer meio de prova, e não somente para a prova pericial.

A respeito do artigo 382, inc. I, do CPC/15, ensina Daniel Assumpção Neves:
“Ainda que tenha efetivamente perdido a natureza cautelar, o art. 381 do Novo CPC mantém em seu primeiro inciso o periculum in mora típico das cautelares probatórias, ao prever ser cabível a antecipação da prova quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. O legislador se valeu do requisito consagrado no art. 849 do CPC/1973 para a produção de prova antecipada pericial
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2.ed. Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 699).

Assim, o caso sob julgamento deve ser regido, ao menos a partir da data em que entrou em vigor, pelas normas que tratam da medida de produção antecipada de provas com caráter contencioso.

Dentre a normativa aplicável à espécie, se destaca o § 1º do art. 382 do CPC/15, segundo o qual
"o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso".

De qualquer sorte, ainda no âmbito da medida cautelar nominada de produção antecipada de provas, disciplinada nos artigos 846 a 851 do Código de Processo Civil de 1973, havia previsão expressa para citação da parte requerida, a teor do art. 802, regra geral aplicável a qualquer procedimento cautelar.

A respeito da citação dos interessados, extrai-se da doutrina:

“Entendo que se trata de ação autônoma, cabe ao autor a indicação de quem deve compor o polo passivo. E a legitimidade passiva nessa ação não difere da legitimidade presente na antiga ação cautelar: deve figurar um sujeito que participe de alguma relação jurídica com o requerente e que terá contra ele oposta, no processo principal, a prova produzida antecipadamente. Como garantia do princípio do contraditório, seria, em tese, inadmissível a utilização de uma prova contra um sujeito que não tenha participado de sua formação. Quando o dispositivo ora comentado admite a citação de interessados, mesmo de ofício, certamente imagina os sujeitos contra os quais a prova possa ser oposta, em processo judicial ou fora dele. A admissibilidade da prova condiciona a participação desses sujeitos na ação autônoma cautelar, e deve ser nesse sentido interpretada a expressa "interessados na produção da prova ou no fato a ser provado"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit., p. 703).

No mesmo sentido, leciona Zulmar Duarte Oliveira Jr.:

“Os interessados na produção das provas devem ser citados para participarem de sua realização. Lembre-se, o conceito de citação envolve atualmente a convocação do interessado para integrar a relação jurídica processual (art. 238). Sempre que se verificar, pela leitura do pedido de produção antecipada da prova, o objetivo de que a mesma, eventualmente, sirva para instrução de processo envolvendo terceiro, este deverá ser chamado a participar. A parte requerente é a maior interessada em tal integração, na medida em que a prova realizada sem observância do contraditório tem eficácia reduzida. Portanto, para que o requerente extraia do procedimento antecipado das provas sua máxima eficácia, importante que integre no procedimento os potenciais interessados ou afetados. Também o juiz deve zelar pela observância do contraditório, determinando de ofício a convocação dos interessados. Por via de regra, na produção antecipada da prova sempre existirá, além do proponente, mais um interessado, pois objetiva servir como instrumento probatório em futura judicialização de pretensão da parte em desfavor de outra.[...]Os interessados participam no procedimento de produção antecipada da prova na sua plenitude, no que se refere ao contraditório inerente à colheita da prova. Assim, o interessado poderá contraditar e questionar testemunhas (arts. 457, § 1.º, e 459), indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art. 465), assistir, prestar esclarecimentos e fazer observações durante a inspeção judicial (art. 483), por exemplo. É de se entender com temperamentos a vedação constante do § 4.º deste dispositivo, sob pena de sua chapada inconstitucionalidade por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição)”
(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA Jr., Zulmar Duarte. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015: volume 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 311).

Nas palavras de Fredie Didier Jr.,
"a citação exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da prova contra quem se pretende que a prova seja utilizada"
(Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10. ed., Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2015, p. 148).

A partir dessas premissas, é possível concluir que
(i)
deve ser incluído no polo passivo da ação de produção antecipada de provas aquele contra o qual se possa pretender futuramente, de algum modo, utilizar a prova e
(ii)
a sentença homologatória proferida sem a integração do contraditório, ou seja, sem a citação de interessado na forma do artigo 382, §1º, do CPC/15 (art. 802, CPC/73), não é nula, mas ineficaz contra aquele que não participou da produção da prova.

Essa segunda constatação se coaduna, aliás, com a regra prevista no art. 115, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê a ineficácia de decisão em relação ao sujeito não citado para integrar a relação jurídica processual. De acordo com a legislação processual, a nulidade da decisão somente será a consequência jurídica da não integração do contraditório na hipótese de litisconsórcio unitário (art. 115, inc. I, do CPC), que, contudo, não é o caso dos autos.

Destarte, por esses fundamentos, não há que se falar em nulidade da decisão homologatória da prova produzida na presente demanda, mas sim numa possível e hipotética ineficácia da prova em relação à apelante, questão a ser apreciada pelo Juízo competente para emitir juízo de valor acerca da prova produzida no presente procedimento.

Com efeito, como é consabido, ao Juízo da ação de antecipação de prova cabe apenas homologar a prova realizada se verificar regular os aspectos formais de sua constituição, uma vez que o mérito e a valoração da prova é pertinente à ação principal.

Noutros termos, o magistrado sentenciante deve se limitar à verificação da validade formal da prova, a partir das regras processuais aplicáveis, no caso, importa consignar a argumentação apresentada pelo Juízo
a quo
, quando afastou a alegada nulidade:

“Pleiteia a primeira requerida a declaração de nulidade de ambas as perícias realizadas, sob o argumento de que os peritos nomeados pelo juízo não teriam lhe dado ciência sobre o local e data para a realização dos trabalhos, fato este que afrontaria o disposto no Art. 431-A, do CPC/73, causando a nulidade das perícias realizadas.

Contudo, tal argumento não prospera.

Primeiramente, porque, ao contrário do que afirma a primeira requerida, houve sim sua intimação para acompanhar a perícia de engenharia, conforme afirmou o profissional nomeado pelo juízo em seu laudo de fls. 77-89, quando aduz ter dado ciência à requerida sobre a data da perícia por meio de ligação telefônica dirigida ao seu patrono.

Portanto, considerando que as declaraçes prestadas pelo perito judicial ostentam fé pública e, consequentemente, presunção de veracidade (TRF-3 - ApCiv: 00011734520114036114 SP), caberia a parte requerida comprovar que a alegada ligação telefônica não ocorreu, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, ainda que os assistentes técnicos dos requeridos não tenham presenciado a realização das perícias, não houve a demonstração nos autos de que esse fato tenha efetivamente causado prejuízos processuais às partes.

Isto porque, os peritos nomeados pelo juízo responderam aos quesitos formulados pelas requeridas, de modo que o contraditório foi devidamente respeitado, não havendo demonstração nos autos de que tenha havido qualquer prejuízo efetivo às partes, ou que a presença de seus respectivos assistentes técnicos durante a realização das perícias poderia ter alterado as concluses alcançadas pelos experts.

Diante disso, tem aplicação a previsão contida no Art. 249, §1º, do CPC/73 (Art. 277, NCPC), segundo a qual o ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se exemplifica pelo trecho do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator do AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, julgado perante a Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, como segue:

[...]

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinárias.

[...]

Por fim, igualmente não procede a nulidade da citação alegada pela segunda requerida.

Sustenta a ré WOOD DESIGN que sua citação teria sido nula, na medida em que realizada na pessoa do Sr. Bruno Sá Seixas da Silva e Sousa, ex-funcionário da empresa, que supostamente não teria poderes para receber citação.

Aduz que o contrato social é claro ao prever que são as sócias da empresa quem detém poderes de gestão e administração e, consequentemente, poderes para receber citação. Portanto, alegam que a citação na pessoa de funcionário que não detinha poderes para receber citação seria nula.

Contudo, tal argumento não prospera, na medida em que há muito se pacificou o entendimento de que em que casos como o presente tem aplicação a chamada teoria da aparência, segundo a qual qualquer preposto da empresa que esteja em sua sede ostentando a condição de funcionário tem legitimidade para receber citações e intimações.

Nesse sentido, segue trecho do voto da Desembargadora Mônica Libânio, no julgamento da Apelação Cível nº 10000190688564001 MG, julgada perante a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como segue:

[...]

Pela teoria da aparência, é válido o ato citatório cumprido em local identificado como estabelecimento da empresa demandada, efetuado sem qualquer embaraço pelo subscritor do correspondente aviso de recebimento.

[...]

Portanto, não prospera a alegada nulidade da citação da segunda requerida.

Diante disso, inexistem nulidades a serem sanadas no presente feito, devendo as perícias realizadas nos autos serem reputadas válidas, por terem obedecido todas as formalidades legais exigidas.

3. Dos ônus de sucumbência.

Considerando que a demanda foi proposta ainda sob a vigência do CPC/73, como uma demanda cautelar, bem coo que as requeridas apresentaram resistência à produção antecipada de prova pleiteada pela parte autora, cabível a condenação das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais eventualmente devidas.

Nesse sentido, segue trecho do voto do Desembargador Joel Figueira Júnior, no julgamento da Apelação Cível nº 00133317420128240005, julgada perante a Quarta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como segue:

[...]

Como é cediço, via de regra, a cautelar de produção antecipada de provas possui natureza não contenciosa, afigurando-se, portanto, incabível a fixação de verba honorária. Excepcionalmente, todavia, havendo resistência à pretensão exordial, com a apresentação de contestação refutando o cabimento da medida postulada, adquirirá a demanda natureza litigiosa, razão pela qual, deverá o vencido arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

[...]

Portanto, considerando a existência de pretensão resistida por parte dos requeridos, devem ser condenados nos ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação acima exposta”.

Nesse sentido, o art. 382, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que
"o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas".

Colhe-se, a respeito, lição doutrinária:

“A homologação por sentença significa tão só que esta se produziu regular e legitimamente. É dizer pouco que, nesta sentença, o juiz nada julga. A ele caberá examinar, e a ninguém mais, os pressupostos da antecipação, talvez objeto da contestação do réu. O juiz é simples figura decorativa ou receptor da prova. Por isso, cabe a condenação na verba honorária (art. 20), ocorrendo resistência do réu”
(ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 1500; grifou-se).

Nessa perspectiva, o momento próprio para se discutir e avaliar a eficácia da prova produzida em relação à apelante é no curso normal da ação principal, porquanto a questão diz respeito às consequências da prova sobre a lide principal, bem como sobre os sujeitos que a integram, situações contextualizadas no plano eficacial da prova (e não no plano da constituição).

Por esse motivo, deixa-se de se pronunciar a respeito da eficácia da prova pericial em relação à apelante.

Por fim, observa-se que todas as demais teses versadas nas razões do recurso sub judice emergem do mesmo ponto: suposta não participação da apelante na produção da prova pericial.

Neste particular, além das razões já apresentadas nesse voto atinentes à inviabilidade de se declarar a nulidade da decisão com base na suposta falta de integração do contraditório, há que se reiterar que a ação de produção antecipada de provas se traduz em instrumento processual para o exercício do direito material à prova, autônomo em si,
"que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão"
(REsp 1803251/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22-10-2019).

Nesse contexto, como o Juízo não se pronunciará acerca da veracidade ou não dos fatos que se pretende produzir com a prova, é irrelevante que a prova produzida seja ou não suficiente para a elucidação dos fatos. Uma vez produzida a prova pretendida, a ação de produção antecipada de provas estará apta para julgamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024